Tribunal: STF
Processo: RE 180114
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-04-11
Data de publicação: 1995-04-11

Ementa:
EMENTA:  Funcionário público.  Reajuste. Aplicação imediata
do artigo 1., "caput", do Decreto-lei 2.425/88.
          Recentemente,  o Plenário  desta Corte,  ao julgar  o RE n.
146749,  decidiu que, não havendo direito adquirido a vencimentos nem
a regime jurídico, o artigo 1., "caput", do Decreto-lei 2.425/88 e de
aplicação imediata, tendo os funcionários direito apenas ao reajuste,
calculado pelo sistema do artigo 8.,par. 1.,do Decreto-lei 2.335, com
relação  aos dias do mes de abril anteriores ao da publicação daquele
Decreto-lei (ou seja, os sete primeiros dias do mes de abril de 1988,
uma  vez que o  referido artigo  1., "caput", entrou  em vigor no dia
oito  de abril de  1988, data  em que foi  publicado, pois não sofreu
alteração  na republicação feita no  dia onze do mesmo mes), bem como
ao de igual valor, não cumulativamente, no mes de maio seguinte.
          Recurso extraordinário conhecido e, em parte, provido.